Tribunal: TJSP
Processo: 0000194-64.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000194-64.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TACIANO
TOMAZ CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000194-64.2019.8.26.0509 -Voto no 35.817
2
VOTO no 35.817
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0000194-64.2019.8.26.0509
COMARCA: Araçatuba
JUÍZO DE ORIGEM: Execução Criminal DEECRIM UR2
AUTOS DIGITAIS no: 0001040-16.2018.8.26.0154
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: TACIANO TOMAZ CORREA
Vistos,

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Unidade Regional da 2a RAJ
do DEECRIM de Araçatuba que, nos autos do Processo Digital no
0001040-16.2018.8.26.0154, unificou as penas com fulcro no artigo 111
da LEP e determinou a elaboração de novo cálculo das penas para fins de
benefícios, observando, quanto ao livramento condicional, o que dispõe a
Súmula 441 do STJ.
Postula o agravante a reforma da decisão, para que
se determine a realização de novo cálculo das penas, considerando-se
como termo inicial para fins de livramento condicional, indulto e
comutação de penas a data da última prisão do agravado.
Contrariado o recurso e mantida a respeitável
decisão, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000194-64.2019.8.26.0509 -Voto no 35.817
3
provimento do agravo.
É o relatório.
O agravado cumpria pena privativa de liberdade no
regime semiaberto, quando sobreveio nova condenação à pena restritiva
de direitos.
Com a unificação das penas com fulcro no art. 111
da LEP, foi determinada a conversão da pena restritiva de direitos no
PEC 0009103-26.2018.8.26.0996 em privativa de liberdade, eleito o
regime semiaberto para cumprimento das penas bem como determinada
a elaboração de novo cálculo das penas para fins de benefícios,
obedecendo-se a determinação contida na Súmula 441 do STJ.
Inconformado,
o
Ministério
Público
alega
ser
descabida a interpretação extensiva da Súmula 441 do STJ, eis que não
se trata da prática de falta grave, mas sim da unificação de nova
execução, decorrente do cometimento de novo delito.
O recurso não comporta provimento.
A condenação superveniente, independentemente se
de caracterizar falta grave, ou seja, independentemente do crime ter sido
praticado antes ou depois do início da execução da pena, não acarreta a
interrupção do prazo para obtenção do livramento condicional, indulto e
comutação de penas por falta de previsão legal, certo que a concessão de
tais benefícios também está condicionada à comprovação de
comportamento satisfatório durante a execução da pena, nos termos do
inciso III do artigo 83 do Código Penal.
Confira-se, nesse sentido, julgados dos Tribunais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000194-64.2019.8.26.0509 -Voto no 35.817
4
Superiores:
PROCESSUAL
PENAL
E
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.
8.615/2015. REQUISITO OBJETIVO. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO.
INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. DATA DO COMETIMENTO DO ÚLTIMO DELITO FIXADA
COMO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO E NO
DECRETO CONCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 535/STJ. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO DELITO
COMO FALTA GRAVE. IRRELEVÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o
não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício.
II - In casu, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de
comutação de penas formulado pelo paciente com base no Decreto Presidencial n.
8.615/2015 ao argumento de que não estaria preenchido o requisito objetivo, uma vez que o
apenado, reincidente, não teria resgatado 1/3 (um terço) da pena a partir da data do
cometimento do último delito (28/10/2014).
III - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é pacífica no sentido
de que o cometimento de falta grave decorrente de novo crime não interrompe o prazo para
obtenção do livramento condicional (Súmula n. 411/STJ) e nem para comutação de pena ou
indulto (Súmula n. 535/STJ).
IV - Se o reconhecimento de falta grave decorrente de novo crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000194-64.2019.8.26.0509 -Voto no 35.817
5
não enseja a alteração do marco inicial para a comutação da pena ou indulto, por ausência
de previsão legal, conclui-se que, com até maior razão, o cometimento de novo delito no
curso da execução também não pode ser utilizado para alterar a data-base para tais
benefícios, ainda que não reconhecida judicialmente a falta grave dele decorrente, pois
ausente qualquer previsão na legislação e no próprio decreto concessivo.
V - As instâncias ordinárias, em que pese tenham tentado justificar a
ausência de violação à Súmula 535/STJ, acabaram por afrontar, ainda que por outro modo, a
ratio essendi que a ela deu origem, qual seja, de que não é possível interromper o lapso
temporal da comutação da pena ou do indulto, sem previsão legal ou no decreto concessivo.
VI - A superveniência da nova condenação decorrente da prática do
delito repercutirá no cálculo do requisito objetivo, ou seja, no lapso temporal necessário para
a obtenção da comutação da pena, o que não implica, automática e necessariamente, na
alteração do marco inicial da benesse.
VII - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que a superveniência de nova condenação com consequente unificação das penas
interrompe o lapso temporal para a aquisição de benefícios, salvo para fins de livramento
condicional, comutação de penas ou indulto.
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para que o
d. Juízo da Execução reaprecie o pedido de comutação de pena formulado pelo paciente com
base no Decreto n. 8.615/2015, observando como termo inicial do benefício a data do início
do cumprimento das penas. (HC 399067 / SP - HABEAS CORPUS: 2017/0106326-7 - Relator(a):
Ministro FELIX FISCHER (1109) - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Data do
Julgamento:15/08/2017 - Data da Publicação/Fonte:DJe 21/08/2017).
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000194-64.2019.8.26.0509 -Voto no 35.817
6
CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO
EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Este Superior Tribunal possui o entendimento pacífico de que a
superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a
unificação das reprimendas, fixando-se como novo termo a quo para a
concessão de futuros benefícios a data do trânsito em julgado da
superveniente sentença condenatória, sendo irrelevante que o crime tenha
sido praticado antes ou depois do início da execução da pena.
2. Verificada a superveniência de nova condenação no
curso da execução da pena, é imperiosa a interrupção do lapso temporal,
com a consequente recontagem do prazo para a concessão de novos
benefícios (exceto para fins de livramento condicional, indulto e
comutação de penas), tendo como termo inicial a data do trânsito em
julgado do novo decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido"
(AgRg no RHC 36.946/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, DJe 26/03/2015).
"...verifica-se que o acórdão impugnado está em
desacordo com a jurisprudência desta Corte que já pacificou o
entendimento de que sobrevindo condenação ao apenado, por fato
anterior ou posterior ao início da execução penal, a contagem do
prazo para concessão de benefícios, em geral, é interrompida,
devendo ser feito novo cálculo, com base no somatório das penas.
Considera-se como termo a quo para contagem do novo período
aquisitivo o trânsito em julgado da sentença condenatória
superveniente. 3. Entretanto, a interrupção do lapso temporal e a
consequente recontagem do prazo não ocorrem nos casos de
indulto, de comutação de pena e de livramento condicional." (STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000194-64.2019.8.26.0509 -Voto no 35.817
7
HC 353.723/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 23/06/2016).
Destarte, sobrevindo nova condenação, não ocorre a
interrupção do lapso temporal para a concessão do livramento
condicional, indulto e comutação de penas.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora